Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-38.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. VEÍCULO ALIENADO POR OCASIÇÃO DO TÉRMINO DO CASAMENTO. PRODUTO DA ALIENAÇÃO. MEAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROMESSA DE AQUISIÇÃO DE EVENTUAIS DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE A PARENTES DE UM DOS CÔNJUGES. ACORDO VERBAL. INVESTIMENTO VULTOSO. CONFISSÃO. DIREITO PESSOAL DISPONÍVEL. PARTILHA DO EQUIVALENTE AO EMPREENDIMENTO. CABIMENTO. DECISÃO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento somente para sanar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. A despeito de ter sido postulada a partilha de veículo, não enseja decisão extra petita o arbitramento da meação sobre o produto da sua alienação, uma vez verificado no curso do processo que um dos cônjuges o vendeu sem participação do outro por ocasião da separação de fato.
3. Além disso, conforme fundamentos claramente consignado no acórdão, sobressaiu inverossímil a conclusão segundo a qual a vultosa quantia auferida na alienação do veículo comum, ocorrida poucos dias antes da separação de fato, quando já estabelecidas as fortes divergências conjugais, inclusive acerca do patrimônio comum, teria sido utilizada em benefício dos interesses familiares, circunstância que, dadas as especificidades do caso concreto, foi considerada suficiente para permitir a partilha do correspondentes valores, inexistindo assim a aventada contradição ou obscuridade no tocante aos encargos probatórios das partes.
4. Quanto ao imóvel parcialmente herdado no curso do casamento pelo réu, igualmente, a resolução tomada no acórdão não extrapolou os limites objetivos da lide. O fato de a partilha não ter sido deferida exatamente nos termos em que pretendida pela autora, porquanto requerida sobre a propriedade do aquesto, mas deferida apenas sobre os direitos pessoais das partes decorrentes de valores aplicados no curso do casamento na aquisição informal dos direitos sobre o bem em face dos demais herdeiros, parentes do réu, não implica em decisão extra petita, mas em mera aplicação do direito à espécie, como suficiente arrazoado no decisum embargado.
5. A discordância dos recorrente quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
6. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não servem à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
7. Embargos de declaração rejeitados.